Tribunal: TJES
Processo: 5007050-23.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007050-23.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE SIQUEIRA
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5007050-23.2020.8.08.0024

Recorrente:
ELIANE SIQUEIRA

Recorrido:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Sentenciante: sr(a). Juíz(a
)
MAIZA SILVA SANTOS

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

No exórdio alega a parte autora em síntese, que firmou um contrato de prestação de assistência de saúde com a requerida, contudo, necessita ser internada em UTI em decorrência de pneumonia viral por covid-19, mas a requerida negou o pedido justificando ausência de carência. Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória, seja determinada a internação. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tutela provisória de urgência deferida durante o Plantão Judiciário (ID n° 5136176).

A requerida (ID n° 5474758) sustenta necessidade de cumprimento das carências contratuais e inexistência de danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Diante do exposto,
TORNO DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

A autora, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum
, no que diz respeito ao valor da indenização.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo à recorrente os benefícios da AJG como requerido.

No que diz respeito ao mérito do recurso, a recorrente pleiteia a majoração
do valor de danos morais arbitrados, alegando ser ínfimo frente ao objeto da causa e partes envolvidas.

A sentença de piso disse que:

“
Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pela requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao
princípio do devido processo legal.”
.

Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos.

A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador.

A gravidade e extensão do dano (CC, Art. 944), o grau de culpa, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações e ainda sem ocasionar enriquecimento indevido do autor ou prejuízo vultoso à ré.

Desta forma, mantenho a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.
Condeno a parte ré/recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da causa, afastando a obrigação pelo pagamento, tendo em vista a AJG concedida.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 04 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer o Recurso Inominado para

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte ré/recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da causa, afastando a obrigação pelo pagamento, tendo em vista a AJG concedida.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.